Tribunal: TJPA
Processo: 0828654-69.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828654-69.2020.8.14.0301

APELANTE: AMBEV S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS-ST. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO CONTRIBUINTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado e pelo contribuinte contra sentença que, em ação anulatória, manteve a validade do auto de infração de ICMS-ST, mas reduziu a multa de 210% para 80% com base em lei superveniente mais benéfica. O Estado recorre para afastar a condenação em honorários advocatícios. A empresa recorre buscando a anulação total do débito por suposta denúncia espontânea, alegação de bis in idem e, subsidiariamente, a aplicação exclusiva da Taxa Selic para atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Estado deve responder pelos honorários sucumbenciais quando a redução da multa decorre de lei superveniente, sob a ótica do princípio da causalidade; (ii) saber se o pagamento do tributo após o início de procedimento administrativo fiscal configura denúncia espontânea; (iii) saber se a multa punitiva reduzida para 80% possui caráter confiscatório; e (iv) saber se é legítima a cumulação de índice estadual de correção monetária (UPF-PA) e juros de mora com a Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado deve arcar com os honorários advocatícios, pois, ao resistir à pretensão da autora e manter a inscrição em dívida ativa pelo valor original mesmo após a vigência de lei mais benéfica, deu causa ao ajuizamento da ação (Princípio da Causalidade e Tema 1.076/STJ).

4. Não se configura denúncia espontânea quando o pagamento do tributo é realizado após o início de qualquer medida de fiscalização (lavratura de Termo de Apreensão e Depósito), nos termos do art. 138, parágrafo único, do CTN e da Súmula nº 360/STJ.

5. O pagamento prévio do principal não anula o auto de infração lavrado posteriormente para constituição do crédito referente à multa e consectários, devendo o valor pago ser apenas abatido do montante devido. A multa punitiva fixada em 80% do valor do tributo não é confiscatória, conforme jurisprudência do STF que admite patamares de até 100%.

6. É ilegítima a cumulação de juros de mora e correção monetária (UPF-PA + 1%) quando a legislação local prevê a aplicação da Taxa Selic. A Taxa Selic abrange ambos os encargos e deve incidir de forma exclusiva, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (Súmula nº 523/STJ e Tema 1.062/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Estado desprovido. Recurso da AMBEV S.A. parcialmente provido apenas para determinar a aplicação exclusiva da Taxa Selic.

Tese de julgamento:

"1. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo, ou quando o pagamento ocorre após o início de medida de fiscalização.

2. A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito ou na cobrança de tributos estaduais deve corresponder à utilizada pela União (Selic), vedada sua cumulação com outros índices".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 106, II, "c", 113, §§ 1º e 2º, 115, 138 e 156; CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 3º e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 9º; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 78, I, "k"; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 6º, III, "a"; Lei Estadual nº 8.877/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1062; STF, RE 1.550.109 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 12.08.2025; STF, ARE 1.547.432 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 25.06.2025; STF, ARE 1.363.630 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.03.2024; STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022); STJ, Tema 526 (REsp 1.272.827); STJ, Súmula nº 360; STJ, Súmula nº 523; TJPA, Apelação Cível nº 0836353-14.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, da mesma forma
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DA AMBEV S.A, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ e AMBEV S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
ajuizado pela
AMBEV S.A
em face do
FISCO ESTADUAL
.

Em síntese da exordial, a empresa autora ajuizou a referida ação anulatória com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, visando desconstituir o crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 322014510000455-6, lavrado em 21/02/2014, referente à suposta falta de recolhimento de ICMS-ST incidente sobre a Nota Fiscal nº 531.

Em sua narrativa fática, a contribuinte sustentou que, embora tenha havido um equívoco operacional na liberação da mercadoria sem o recolhimento prévio, procedeu ao pagamento integral do tributo em 30/01/2014, ou seja, em momento anterior à lavratura do auto de infração. Argumentou que tal conduta configuraria denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), tornando indevida a cobrança do imposto e de qualquer penalidade.

Subsidiariamente, alegou o caráter confiscatório da multa aplicada no patamar de 210% (duzentos e dez por cento) sobre o valor do imposto, pugnando por sua redução. O Juízo
a quo
, liminarmente, deferiu a tutela de urgência mediante a apresentação de seguro garantia, suspendendo a exigibilidade do crédito.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação, refutando a tese de denúncia espontânea. O Ente Público demonstrou que, antes do pagamento realizado pela autora em 30/01/2014, já havia sido iniciado o procedimento de fiscalização mediante a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 322014390000107, datado de 10/01/2014.

Sustentou, portanto, que o pagamento posterior ao início da ação fiscal afasta a espontaneidade, legitimando a autuação. Quanto à multa, informou que, por força da Lei Estadual nº 8.877/2019, a penalidade já havia sido reduzida administrativamente para 80% (oitenta por cento), carecendo a autora de interesse processual neste ponto.

Sobreveio a sentença que, analisando o conjunto probatório, o Juízo
a quo
acolheu a tese defensiva do Estado quanto à descaracterização da denúncia espontânea, visto que o pagamento ocorreu após o início da fiscalização (apreensão da mercadoria). Por conseguinte, manteve a validade do lançamento quanto ao principal e juros. Todavia, o magistrado sentenciante julgou procedente o pedido subsidiário para reduzir a multa punitiva do patamar original de 210% (duzentos e dez por cento) para 80% (oitenta por cento) do valor do tributo, aplicando a retroatividade da lei tributária mais benéfica. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios
pro rata
, fixados nos percentuais mínimos legais.

Irresignado com a distribuição dos ônus sucumbenciais, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões, aduz que a redução da multa para 80% (oitenta por cento) decorreu exclusivamente de alteração legislativa superveniente à infração e não de ato ilícito da Fazenda ou de mérito da tese autoral.

Invoca o princípio da causalidade para defender que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o êxito parcial da autora se deu por circunstância alheia à lide original.

Por sua vez, a AMBEV S.A. também recorreu, buscando a reforma da sentença para a anulação integral da cobrança. Sustenta a apelante que, independentemente da discussão sobre denúncia espontânea, é fato incontroverso nos autos que o valor principal do tributo foi recolhido em 30/01/2014.

Argumenta que a manutenção da cobrança do imposto no Auto de Infração, lavrado posteriormente em fevereiro de 2014, configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa do Estado, devendo a autuação restringir-se, no máximo, aos encargos moratórios e multa, mas nunca ao principal já quitado.

Inova, ainda, ao suscitar a inconstitucionalidade dos índices de correção monetária e juros aplicados pelo Estado do Pará (UPF-PA + 1% a.m.), alegando que estes superam a Taxa SELIC, em afronta ao Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em sede de contrarrazões ao recurso do Estado, a empresa autora pugnou pelo desprovimento do apelo, asseverando que a manutenção da inscrição em dívida ativa com a multa no patamar de 210% (duzentos e dez por cento), mesmo após a vigência da lei benéfica, obrigou o ajuizamento da demanda, justificando a condenação do ente público em honorários.

O Estado do Pará, contrarrazoando o recurso da contribuinte, defendeu a manutenção da sentença quanto ao mérito da autuação e suscitou preliminar de não conhecimento do recurso no tocante à tese da Taxa SELIC, argumentando tratar-se de indevida inovação recursal, matéria não submetida ao crivo do juízo de primeiro grau.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Para melhor organização, analisarei primeiramente a preliminar suscitada em contrarrazões e, na sequência, o mérito dos recursos.

I. DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL (SUSCITADA PELO ESTADO)

Em suas contrarrazões, o Estado do Pará argui que a tese referente à aplicação exclusiva da Taxa SELIC e inconstitucionalidade dos índices estaduais (UPF-PA + 1% a.m.) constitui inovação recursal, pois não teria sido debatida em primeiro grau.

Não obstante a alegação estatal, a jurisprudência pátria, alinhada ao Superior Tribunal de Justiça, entende que a definição dos juros de mora e correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo Tribunal ou a qualquer tempo, não se operando a preclusão. Ademais, trata-se de aplicação de tese firmada em Repercussão Geral pelo STF (Tema 1062), de observância obrigatória.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar e passo à análise do mérito.

II. DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

O Estado insurge-se exclusivamente contra a condenação em honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade, sob o argumento de que a redução da multa para 80% (oitenta por cento) decorreu de lei superveniente e não de erro do Fisco.

Sem razão o ente público.

Embora a redução da multa tenha fundamento em lei posterior, sob o princípio da retroatividade de lei mais benéfica, verifica-se que o Estado do Pará, mesmo após a vigência da referida lei, manteve a inscrição em dívida ativa com o patamar original e ofereceu resistência à pretensão autoral em sua contestação, defendendo a integralidade do lançamento.

Ao resistir ao pedido e obrigar o contribuinte a buscar a tutela jurisdicional para ver aplicado um direito (redução da multa) que a Administração poderia ter reconhecido de ofício, o Estado atrai para si o ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade e da sucumbência.

A matéria foi objeto de análise aprofundada pelo Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento nos Recursos Especiais (REsp) n.º 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP nos quais consolidaram o Tema Repetitivo 1.076, restando assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

(...)

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras precisas para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, buscando conferir maior objetividade e segurança jurídica à matéria. A regra geral, disposta no § 2º do art. 85, determina a fixação entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Quando a Fazenda Pública é parte no processo, o § 3º do mesmo artigo estabelece faixas percentuais específicas e escalonadas, que também incidem sobre as mesmas bases de cálculo (condenação, proveito econômico ou valor da causa).:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, por meio do art. 85, parágrafo 2º do CPC, incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Portanto, a matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça, calcada, em regra, no princípio da causalidade, pela qual entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo estatal.

III. DO RECURSO DA AMBEV S.A.

Passo à análise das razões da empresa contribuinte, utilizando como base a fundamentação jurídica pertinente ao caso.

1. DA INOCORRÊNCIA DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA

O cerne da controvérsia reside na pretensão de anulação do Auto de Infração nº 322014510000455-6, sob o argumento de que houve pagamento do tributo (ICMS-ST) antes da lavratura do auto, o que configuraria denúncia espontânea.

Sem razão a Apelante. O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), tem o condão de excluir a responsabilidade por infrações (multas punitivas e moratórias) somente quando o contribuinte, antes de qualquer procedimento administrativo, confessa e paga o tributo devido.

Art. 138.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

No caso em tela, a cronologia dos fatos é incontroversa e desfavorece a recorrente. Conforme documentação acostada aos autos, o início da ação fiscal deu-se em 10/01/2014, com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 322014390000107. O recolhimento alegado pela contribuinte ocorreu somente em 30/01/2014, ou seja, vinte dias após o início da fiscalização. A lavratura final do Auto de Infração (AINF) ocorreu posteriormente, em 21/02/2014, apenas formalizando o crédito cuja fiscalização já havia iniciado.

O parágrafo único do art. 138 do CTN é taxativo ao dispor que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer medida de fiscalização. Para reforçar, o STJ pacificou o entendimento na Súmula 360:

Súmula 360/STJ:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

O que já fora refletido também na Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. AUTO DE INFRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por AMBEV S.A. e pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo o Auto de Infração nº 322014510000444-0 e reduzindo a multa de 210% para 80% com base em norma superveniente. A autora buscava a anulação integral da autuação fiscal, alegando pagamento prévio do tributo e caráter confiscatório da multa. O Estado do Pará, por sua vez, pretendia afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando ausência de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a anulação do auto de infração em razão de pagamento prévio do ICMS-ST; (ii) estabelecer se a multa fiscal aplicada possui caráter confiscatório e deve ser excluída ou reduzida para 20%; (iii) determinar se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da redução da multa com base em norma posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia espontânea exige pagamento do tributo antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório, nos termos do art. 138 do CTN, o que não ocorreu, visto que o Termo de Apreensão e Depósito foi lavrado antes ou concomitantemente ao pagamento do ICMS.

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 360) afasta a aplicação da denúncia espontânea em tributos sujeitos a lançamento por homologação pagos a destempo, o que se aplica ao caso concreto.

5. A multa aplicada de 80%, conforme nova redação do art. 78, I, "k", da Lei Estadual nº 5.530/89 (com a redação da Lei nº 8.877/2019), encontra respaldo legal e é proporcional ao descumprimento, não configurando confisco nos termos do art. 150, IV, da CF/88.

6. O reconhecimento da sucumbência recíproca decorre do acolhimento parcial do pedido autoral, que incluiu a redução da multa, ainda que fundamentado em alteração legislativa superveniente, o que justifica a divisão dos honorários advocatícios conforme o art. 85, §§ 3º, 5º e 14 do CPC.

7. O princípio do "iura novit curia" permite ao juiz aplicar norma jurídica adequada mesmo que não suscitada pela parte, desde que o pedido esteja presente na inicial, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A denúncia espontânea não se aplica quando o pagamento do tributo ocorre após o início de qualquer medida de fiscalização.

2. A multa fiscal reduzida para 80% com base em norma superveniente é legítima, proporcional e não possui caráter confiscatório.

3. A condenação em honorários advocatícios por sucumbência recíproca é cabível mesmo quando a redução da penalidade decorre de alteração legislativa superveniente, desde que o pedido conste da inicial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 138; CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 14; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 78, I, "k", com redação da Lei nº 8.877/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 360; STJ, AgRg nos EREsp 854398/SC; STF, RE 754554 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.10.2013; STF, AgR AI 727872/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.04.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836353-14.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

Portanto, tendo o pagamento ocorrido após o início da fiscalização ocorrida em 10/01/2014, não há que se falar em exclusão da multa ou anulação do auto por este fundamento, mantendo-se hígido o lançamento fiscal quanto à penalidade e aos consectários legais.

2. DO ALEGADO
BIS IN IDEM

A Apelante sustenta que a cobrança do tributo principal no AINF configura
bis in idem
, pois já teria quitado o valor em 30/01/2014.

Neste ponto, é necessário fazer uma distinção. O lançamento fiscal constitui o crédito tributário em sua totalidade, ou seja, de obrigação principal mais multa mais juros para garantir a exigibilidade. O fato de haver um pagamento prévio (ainda que tardio e não espontâneo) não torna o Auto de Infração nulo em sua origem, pois a infração de não recolher no prazo existiu.

Assim, o assunto debatido nos autos trata de obrigação acessória e o Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que esta decorre de ações negativas (não fazer) e positivas (fazer) atreladas ao poder de fiscalização do Fisco, nos termos do art. 113, §2º.
In verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas
, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

Assim, o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que impõe prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal, nos termos do art. 115 do CTN.

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável,
impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Logo, na hipótese do pagamento ter sido realizado em 30/01/2014 e desconsiderando totalmente as penalidades da obrigação acessória, o Fisco tem o dever de lançar a diferença e a penalidade cabível. O fato de haver um pagamento prévio não anula o Auto de Infração, mas sim deve ser considerado como amortização do valor devido na fase de liquidação ou execução, devendo a Fazenda Pública abater os valores comprovadamente recolhidos a título de principal, remanescendo a cobrança sobre a multa e juros.

A sentença
a quo
agiu corretamente ao não anular o auto de infração, pois a infração descrita como a falta de recolhimento no prazo legal e antes da fiscalização ocorreu. Dessa forma, somente a quitação total é matéria de extinção do crédito, nos termos do art. 156 do CTN.

3. DA MULTA FISCAL

No que tange ao percentual da multa, a sentença recorrida já acolheu a pretensão da autora — ainda que parcialmente — ao aplicar a retroatividade da lei mais benéfica, nos termos do art. 106, inciso II, alínea 'c' do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

A apelante argumenta que a multa, mesmo após reduzida para 80% (oitenta por cento) do valor do imposto pela sentença, ainda possui caráter confiscatório, como os Temas 214 e 816 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Contudo, a análise requer a distinção entre multa moratória e multa punitiva. A multa moratória sanciona o simples atraso no pagamento, e para ela o STF fixou o teto de 20% (vinte por cento). Já a multa punitiva, como a do presente caso, decorre do descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, apurado em procedimento fiscal. A infração imputada à apelante foi a de deixar de reter e recolher o ICMS-ST devido por substituição tributária, configurando descumprimento de obrigação principal que atrai a aplicação de multa de natureza punitiva, nos termos do art. 78, I, "k", da Lei Estadual nº 5.530/89.

Para as multas punitivas, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, embora também sujeita ao princípio da vedação ao confisco disciplinado no art. 150, inciso IV da Constituição Federal, tem admitido como razoável, em regra, patamares de até 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA FIXADA EM 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, referente à cobrança de Diferença de Alíquota de ICMS (DIFAL) e à multa fiscal aplicada.

2. O recorrente sustentou a inconstitucionalidade da multa aplicada, arbitrada em 100% do valor do imposto cobrado, alegando seu caráter confiscatório e violação ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a sentença de primeira instância, reconhecendo a cobrança do tributo e a validade da multa, considerando-a não confiscatória.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a multa tributária de caráter punitivo fixada no patamar de 100% do valor do tributo possui natureza confiscatória. III. Razões de decidir

5. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende que multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório.

6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto ao caráter da multa aplicada, demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas constantes dos autos.

7. Eventual ofensa à Constituição Federal seria oblíqua e reflexa, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

9. Agravo interno conhecido e não provido.

(RE 1550109 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2025 PUBLIC 18-08-2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA. TEMA Nº 487-RG. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. NATUREZA DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SÚMULAS NºS 279, 280 E 636 DA SUPREMA CORTE. EFEITO CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES.

1. As instâncias ordinárias consignaram que o caso diz respeito à aplicação de multa tributária punitiva no patamar de 90%. Infirmar tal conclusão demandaria a incursão na legislação infraconstitucional local de regência e o reexame do contexto dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nº 279, 280 e 636 da Suprema Corte.

2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo impostas no percentual de até 100% sobre o valor do tributo.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).

(ARE 1547432 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2025 PUBLIC 02-07-2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REGULARIDADE DOS CRÉDITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MULTA PUNITIVA. FIXAÇÃO EM ATÉ 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 1.195. INAPLICABILIDADE.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação.

2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).

3. No tocante à multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. O Tema nº 1.195 da repercussão geral não se aplica ao presente caso, isto porque, no paradigma, esta Corte irá se debruçar acerca do eventual caráter confiscatório da multa punitiva fixada em patamar acima de 100% do valor do tributo, hipótese diversa da presente.

5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1363630 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)

Outrossim, a sentença recorrida aplicou corretamente a retroatividade da lei mais benéfica para o contribuinte, nos termos do art. 106, inciso II, alínea 'c' do CTN, reduzindo a multa originalmente imposta de 210% (duzentos e dez por cento) para o patamar de 80% (oitenta por cento), conforme a nova redação do art. 78, inciso I, alínea "k" da Lei nº 5.530/89, introduzida pela Lei Estadual nº 8.877/2019.

Estando o percentual de 80% (oitenta por cento) abaixo do limite de 100% (cem por cento) reconhecido pela jurisprudência do STF como teto geral para multas punitivas, e considerando a natureza da infração, não se vislumbra o alegado caráter confiscatório. A multa, neste patamar, cumpre sua função sancionadora e desestimuladora, sem implicar apropriação indevida do patrimônio do contribuinte.

4. DO SEGURO GARANTIA

Ratifico a validade da apresentação do Seguro Garantia Apólice nº 03069202099077503611020000000 para fins de garantia da dívida, equiparando-se à penhora nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 (LEF).

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

§ 1º - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.

§ 2º - Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3º - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

§ 5º - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 6º - O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor.

§ 7º As garantias apresentadas na forma do inciso II do caput deste artigo somente serão liquidadas, no todo ou parcialmente, após o trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada a sua liquidação antecipada.

Outrossim, ratifico que mesmo tendo sido garantida a dívida tributária por intermédio da apólice, está não produz a suspensão da exigibilidade do crédito (também denominado de efeito suspensivo) de forma automática, mas tão somente permite, desde já, a possibilidade de expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, devendo ser respeito o precedente do Recurso Especial (REsp) 1.272.827 que originou o Tema Repetitivo 526 do STJ.

5. DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

Neste ponto, assiste razão à Apelante. A recorrente insurge-se contra a metodologia de cálculo que cumula a atualização monetária pela Unidade Padrão Fiscal (UPF) com juros de mora de 1% ao mês. Requer a aplicação da Taxa SELIC.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 523:

Súmula 523/STJ:
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Neste sentido, observo que a Lei Estadual nº 6.182/98 que dispõe sobre os Procedimentos Administrativos-Tributários do Estado do Pará, prevê expressamente a utilização da taxa SELIC para os acréscimos moratórios, nos termos do art. 6, III, “a”.
In verbis
:

Art. 6º O pagamento de tributo fora do prazo fixado na legislação fica sujeito aos seguintes acréscimos decorrentes da mora:

(...)

III - juros de mora equivalente:

a)
por mês, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente;

O entendimento do STJ é uníssona ao estabelecer que a Taxa SELIC engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Portanto, sua aplicação não pode ser cumulada com qualquer outro índice de atualização, como a Unidade Padrão Fiscal (UPF) ou juros mensais, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa do Ente Público.

Dessa forma, a sentença merece reforma pontual apenas para determinar que a atualização do débito tributário remanescente seja realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, a contar da data do vencimento da obrigação, afastando-se a incidência cumulativa da UPF e juros de mora de 1% (um por cento).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, da mesma forma
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DA AMBEV S.A, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença apenas para determinar que o recálculo da dívida tributária observe exclusivamente a incidência da Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de correção ou juros, mantendo-se a sentença inalterada nos demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Belém, 16/06/2026